Tribunal: TJMT
Processo: 1008078-85.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008078-85.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. LUIZ ALFREDO FERESIN DE ABREU
PACIENTE(S)
JOÃO BATISTA LIMIRO DA SILVA JÚNIOR
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, por decretar e manter por tempo excessivo a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 121, §2o, inciso IV e no art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico sustentando a tese de negativa de autoria em relação ao porte irregular de arma de fogo, sob o argumento de que o paciente teria recebido de um terceiro o artefato bélico apreendido na cena do crime, e, ainda, quanto aos delitos contra a vida, sugere que o encarcerado agiu sob o pálio da legítima defesa.
Lado outro, aduz a ilegalidade da prisão preventiva, porque decretada de ofício pelo d. magistrado singular, sem que, após o transcurso de 90 (noventa) dias tenha sido reanalisada, de forma fundamentada, a necessidade de sua manutenção, em evidente afronta às normas previstas no art. 311 e no art. 316, parágrafo único, ambos do CPP, com redação dada pela Lei n.o 13.964/19, as quais, frisa o impetrante, retroagem por serem benéficas ao réu.
Outrossim, ressalta que o único registro criminal ostentado pelo increpado (Ação Penal n.o 8376-82.2018.811.0059, código 110439), e indicado por esse eg. Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n.o 1013563-03.2019.8.11.0000 no desiderato de justificar a medida prisional, diz respeito aos delitos de lesão corporal e posse irregular de munições, que teriam ocorrido há muito tempo, a impedir que sejam considerados para fins de caracterização do risco de reiteração criminosa, máxime porque afirma ter a vítima se retratado das agressões que imputara ao paciente e, na linha da jurisprudência recente dos tribunais superiores, não mais se constitui crime a posse irregular de quatro munições, a tornar imperiosa a concessão da liberdade provisória, notadamente diante da existência de restrições menos gravosas, dispostas no art. 319 do CPP.
Em derradeiro, assevera a ocorrência de coação ilegal por excesso de prazo, pois afirma que o paciente está recolhido ao cárcere desde a data de 10/08/2019, ou seja, há quase oito meses, sem que a primeira fase do rito escalonado dos processos afetos ao Tribunal do Júri tenha sido encerrada, frisando, ainda, que, em razão da suspensão dos prazos processuais, nos termos da Portaria-Conjunta n.o 247, de 17 de março de 2020, sequer é possível prever quando isso ocorrerá, a impedir que o increpado permaneça segregado cautelarmente de forma indefinida, notadamente porque a defesa não deu causa alguma para o maior elastério no trâmite processual.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas alternativas do art. 319 do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 39229958 ao ID 39229971.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1013563-03.2019.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, há de se ter em conta, que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade de ir e vir do agente.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, as teses de negativa de autoria e de que o paciente teria agido sob o pálio da legítima defesa não comportam análise pela via eleita, haja vista a cognição sumária e célere inerente ao habeas corpus, de todo incompatível com qualquer dilação probatória, devendo, pois, serem arguidas pela i. defesa nos autos da ação penal originária, para que sejam submetidas a apreciação pelo d. juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Outrossim, quanto à pretendida soltura do increpado ou substituição da clausura por medidas alternativas, sob o argumento de que o único registro criminal ostentado por ele não serve para caracterizar o risco de reiteração criminosa, entendo que constituem travestidos pedidos de reanálise dos requisitos e fundamentos da prisão cautelar, os quais já foram apreciados e decididos, de forma definitiva, pela c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus n.o 1013563-03.2019.8.11.0000, a impedir que sejam reexaminados por essa Corte de Justiça, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Lado outro, ao que ressai dos autos, o encarceramento provisório do paciente foi imposto conforme dicção do art. 310, inc. II, do CPP, que admite ao d. julgador, ao receber o auto de prisão em flagrante e homologá-lo, converter a custódia em preventiva, se presentes os requisitos e pressupostos previstos nos artigos 312 e 313 do mesmo diploma processual legal. Com isso, nesse momento preliminar, não há como acolher a alegação defensiva de que está viciada a medida segregatícia imposta, haja vista ter sido decretada de acordo com a dicção do art. 310, inc. II, do CPP.
Além do mais, apesar do impetrante afirmar a existência de violação à norma do art. 316, parágrafo único, do CPP, porque a d. autoridade judiciária de 1o não teria reanalisado a necessidade de manutenção da medida constritiva, que perdura há mais de 90 (noventa) dias, friso que tal fato se constitui em mera irregularidade incapaz de eivar de vício a prisão preventiva que está embasada em título judicial devidamente fundamentado, como, aparentemente, é o caso em apreço.
E, por fim, quanto ao alegado constrangimento por excesso de prazo, destaco que os lapsos temporais previstos na lei penal servem apenas como um parâmetro ao d. julgador, que deve apreciá-los com juízo de razoabilidade, uma vez que, por não serem fatais nem peremptórios, comportam dilações diante das vicissitudes do caso concreto, como na hipótese em voga, em que eventual letargia no trâmite processual se justifica na necessidade de expedição de carta precatória para a oitiva de testemunhas e na situação excepcional de suspensão dos prazos processuais, em razão da pandemia do novo coronavírus [COVID-19], declarada pela OMS.
Outrossim, inexistindo comprovação de plano do descaso dos órgãos estatais na condução do feito, descabido o pretenso relaxamento da custódia provisória, pois a jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso de prazo somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JOÃO BATISTA LIMIRO DA SILVA JÚNIOR.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator